Tribunal: TJSP
Processo: 1001918-19.2021.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM PEDIDOS DE REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS, FIXANDO O VALOR DA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). PRETENSÃO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA.
RÉ QUE, SOBRETUDO POR TER INCIDIDO EM PRECLUSÃO QUANTO À PROVA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM PEDIDOS DE REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS, FIXANDO O VALOR DA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). PRETENSÃO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA.
RÉ QUE, SOBRETUDO POR TER INCIDIDO EM PRECLUSÃO QUANTO À PROVA PERICIAL, NÃO TENDO PROVIDENCIADO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS, NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR O FATO QUE ALEGOU. APLICAÇÃO DA TÉCNICA DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM RELAÇÃO JURÍDICO-MATERIAL JURIDICAMENTE QUALIFICADA COMO DE CONSUMO.
DESCONTO QUE NÃO SE QUALIFICA COMO "ENGANO JUSTIFICÁVEL", IMPONDO A REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. SITUAÇÃO QUE SOBRE-EXCEDE A UM MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE, CONSIDERADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO, REVELA-SE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS QUE, EM SE TRATANDO DE RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL, DEVE CORRESPONDER À DATA DO PRIMEIRO DESCONTO INDEVIDO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.